Tribunal: TJMT
Processo: 1000145-54.2018.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000145-54.2018.8.11.0025
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Aível interposto por Antônio de Amorim Júnior (ID. 96107112) e, também, João Batista de Oliveira (ID. 96107115), em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara da Comarca de Juína que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais c/c Danos Morais, acolheu parcialmente os pedidos formulados pelo 2.o Apelante e condenou a parte Ré (1.o Apelante e Empresa de Transportes Rio Manso Ltda. ME), solidariamente, ao pagamento dos danos patrimoniais decorrentes do acidente de veículo, no valor de R$ 3.185,00 (três mil cento e oitenta e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo IGPM e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês calculados pro rata die, ambos desde o evento danoso.
Diante do reconhecimento da culpa recíproca, determinou a divisão do ônus da sucumbência entre os litigantes, na proporção de 50% para cada um, bem como honorários de sucumbência arbitrados em de 15% (dez por cento) do valor da condenação.
Do exame dos autos, verifica-se que João Batista de Oliveira não foi intimado para apresentar contrarrazões em relação ao Recurso de Apelação interposto por Antônio de Amorim Júnior.
Assim, para evitar alegação de nulidade, converto o julgamento em diligência e determino a intimação do Apelado João Batista de Oliveira para, querendo, oferecer contraminuta em relação ao Recurso de ID. 96107112.
Às providências.
Cuiabá, 23 de agosto de 2.021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora